Tribunal: TCU
Processo: 026.572/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Fundação Universidade Federal do Pampa, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.572/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Safety Epi's e Artigos de Couro Ltda. - ME (08.753.670/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo Nicolau Marconi, OAB/SP 344.697. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.